Tribunal: TJDFT
Processo: 0751570-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751570-95.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO CRAVEIRO AGUIAR DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores descontados a título de auxílio creche da remuneração da parte requerente, dos meses 11/2018 a 09/2022, no montante histórico de R$ 1.508,70 e das quantias descontadas até a efetiva suspensão da cobrança. Em suas razões o recorrente afirma que houve o devido processo administrativo e que a reposição ao erário é devida. Sustenta que “(...) é ilegal o recebimento da verba em duplicidade, o que configura enriquecimento sem causa do servidor e impõe à administração o dever de reaver tais parcelas, independentemente de boa-fé ou não.”. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento. Com efeito, a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança do custeio de auxílio creche na remuneração do requerente, impondo ao Distrito Federal a obrigação de suspender a cobrança e ressarcir os valores cobrados indevidamente. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que o ressarcimento ao erário seria lícito porque o recebimento foi ilegal. Destaco que a demanda versa sobre situação totalmente diversa, sem qualquer relação fática ou jurídica com os Temas 531 e 1.009 do STJ. Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora